Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇAO CIVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. ONUS DA PROVA. DEVER DA PARTE AUTORA DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. APLICAÇAO DO ART 476 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Prescreve o art. 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

3. No caso em exame, a despeito da demonstração de existência de um vínculo jurídico entre as partes (contrato de empreitada), não resta evidenciado elementos que demonstrem a entrega da obra a contento, conforme perícia judicial, que autorizasse a exigência do pagamento avençado.

4. Não havendo a parte demandante desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sobretudo quanto aos elementos necessários para o reconhecimento da mora do réu, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

5. Apelação conhecida, mas desprovida.